Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746586-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA REU: ALTEZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, inc. III e VIII, do CPC, com pedido liminar, intentada por MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA - PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO visando desconstituir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede de ação de reintegração de posse n. 0712019-44.2022.8.07.0005 ajuizada por ALTEZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra MARCIO ADRIANO HONESKO e outros, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a manutenção do autor na posse do imóvel descrito no memorial constante nos autos, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, Inciso I, do Código do Processo Civil. É o relato do essencial. Em atenção ao princípio da razoável duração do processo, e ciente da particular dificuldade em localizar a parte ré, é imperativo que se evitem diligências e andamentos desnecessários no processo. O artigo 6o do CPC dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". O referido mandamento legal, direcionado também ao juízo, impõe a adoção de medidas que confiram celeridade às diligências iniciais do processo, visando a adequada angularização do feito, e a célere resolução da lide. Assim, DEFIRO o pedido formulado pela parte autora em ID 58316189 para viabilizar a consulta aos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, INFOSEG, INFOJUD e RENAJUD), visando obtenção de endereço atualizado da ré. Delego ao d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para, em auxílio a esta Relatoria, proceder a pesquisa solicitada. Encaminhem-se ao d. Juízo as peças necessárias para tal desiderato. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator